Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE HIPÓTESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA 988 DO STJ). REQUISITOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. VEÍCULO SINISTRADO. VEÍCULO VICIADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DOS BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO SOB PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para mitigação da taxatividade do rol de hipóteses do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), é necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Requisitos demonstrados.
2. Contexto fático demonstrando que os veículos não estão no local normal de guarda, devido a acidente de trânsito (sinistro) ou perícia por vício do produto, justifica intimação do devedor para que indique a localização dos bens objeto de ação de busca e apreensão.
3. Considerando o anterior descumprimento injustificado de ordem judicial que determinou ao devedor que informasse a localização dos bens, cabe nova intimação para que o devedor aponte essa localização, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.